Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701502-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MARQUES DINIZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, II e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela recorrente não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo de recurso, tendo sido pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, no processo de origem, verifica-se que a gratuidade foi indeferida quando da interposição do Recurso Inominado, tendo em vista a inércia da recorrente, ora agravante, quanto à demonstração da alegada hipossuficiência (ID 216209312, do processo n. 0703827-42.2024.8.07.0009). Também agora, na interposição do recurso de Agravo de Instrumento, são insuficientes os documentos acostados pela agravante. Assim, intime-se a parte recorrente para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos os 3 (três) últimos extratos bancários atualizados, de todas as suas contas e as 2 (duas) últimas Declarações de Ajuste Anual (Imposto de Renda), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo desde logo. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital